Tribunal: TJES
Processo: 5004907-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004907-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

AGRAVADO: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO: REJEITADA. MÉRITO: LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NEGATIVA.
LEI Nº 14.442/2022. INAPLICABILIDADE IMEDIATA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto para buscar a reforma de decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar destinado à suspensão do Pregão Eletrônico nº 003/2024, promovido pelo Consórcio Público da Região Polinorte – CIM Polinorte, que admitiu taxa de administração negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de interesse recursal diante da homologação e da adjudicação supervenientes do certame; e (ii) estabelecer a aplicabilidade da vedação legal de taxa de administração negativa, prevista em legislação federal específica, em face da Administração Pública submetida a regime licitatório próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A superveniência da homologação do certame não implica a perda do interesse recursal quando subsiste controvérsia sobre a legalidade do edital, visto que atos administrativos com ilegalidade não convalidam pelo decurso do tempo e eventuais nulidades contaminam a celebração posterior do contrato administrativo.

2. O mandado de segurança consiste na via adequada para o controle de legalidade de atos administrativos quando a discussão comporta solução com base em prova documental pré-constituída, independente da existência de debate doutrinário ou jurisprudencial.

3. A legislação limitadora de deságios em contratos de fornecimento de auxílio-alimentação visa disciplinar relações privadas trabalhistas relativas ao Programa de Alimentação do Trabalhador, não ostentando eficácia expressa para afastar as prerrogativas de economicidade, a supremacia do interesse público e a busca da melhor proposta financeira no microssistema de licitações públicas.

4. A existência de relevante controvérsia interpretativa sobre a aplicação da norma afasta a verossimilhança indispensável à concessão da tutela provisória de urgência.

5. A interrupção do procedimento licitatório obstaculizaria o fornecimento regular de verba de natureza alimentar aos servidores públicos, configurando perigo de mora reverso em prejuízo da Administração e da coletividade, impondo o dever legal de sopesar as consequências práticas da decisão para evitar perdas anormais e excessivas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004907-94.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE
RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme consta no relatório, c
uid
a-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por UP Brasil Administração e Serviços Ltda, visando à reforma da decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar destinado à suspensão do Pregão Eletrônico nº 003/2024, promovido pelo Consórcio Público da Região Polinorte – CIM Polinorte.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade do edital ao admitir taxa de administração negativa, em afronta ao art. 3º, I, da Lei nº 14.442/2022; (ii) a aplicabilidade da referida norma em razão da existência de empregados celetistas; (iii) o risco de sanções administrativas; e (iv) a presença dos requisitos da tutela de urgência.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e suscita, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, informando que o certame foi homologado e adjudicado, encontrando-se em fase de execução contratual.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Sustenta o agravado a perda superveniente do objeto, ao argumento de que o certame foi homologado e adjudicado, encontrando-se em fase de execução contratual.

A
questão abraçada
não merece acolhimento
.

Isso porque a superveniência da homologação do certame
não implica, por si só, a perda do interesse recursal
, quando subsiste controvérsia acerca da
legalidade do edital e dos atos que o estruturam
.

Ademais, os

atos administrativos eivados de ilegalidade não se convalidam pelo decurso do tempo ou pela execução
, permanecendo sujeitos ao controle jurisdicional.

É entendimento pacífico esposado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda de objeto da demanda quando o certame está eivado de nulidades, porquanto estas também contaminam a celebração posterior do contrato administrativo, conforme dispõe o art. 49, § 2º, da Lei 8.666/1993” (STJ, REsp 1833846/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019).

A pretensão recursal não se limita à suspensão do certame, mas alcança a própria
validade do instrumento convocatório
, cuja eventual ilegalidade repercute diretamente na higidez do contrato firmado.

Assim,
persiste o interesse recursal sob o binômio utilidade/necessidade
, notadamente porque eventual reconhecimento de ilegalidade poderá ensejar: nulidade do procedimento licitatório; responsabilização administrativa; recomposição do equilíbrio concorrencial.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

A decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, em razão da controvérsia jurídica.

Todavia, tal óbice não subsiste. O mandado de segurança é a via adequada para o controle de legalidade de atos administrativos quando a controvérsia puder ser dirimida com base em prova documental pré-constituída.

No caso concreto, o cerne da discussão reside na legalidade de cláusula editalícia específica e na exegese de norma federal (Lei nº 14.442/2022). Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, a existência de debate doutrinário ou jurisprudencial não descaracteriza o direito líquido e certo, tampouco impede o exame do provimento de urgência, teor consolidado na Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal.

Superada essa questão formal, passo ao exame dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A agravante defende que a previsão editalícia de taxa de administração negativa (item 6.7) viola frontalmente o art. 3º, inciso I, da Lei nº 14.442/2022, que veda a concessão de descontos e deságios em contratos de fornecimento de auxílio-alimentação.

De fato, o referido diploma legal estabelece restrições severas à imposição de deságio na contratação de empresas fornecedoras de auxílio-alimentação. Contudo, a controvérsia reside na extensão de sua aplicabilidade à Administração Pública Direta e Indireta, submetida ao regime de licitações públicas e pautada pelos princípios da supremacia do interesse público, da economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de que as inovações trazidas pela legislação em comento (originada da Medida Provisória nº 1.108/2022) visam disciplinar o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) sob a perspectiva dos incentivos fiscais e trabalhistas das empresas privadas, de modo que sua aplicação automática ao setor público resta mitigada pela incidência das regras constitucionais de licitação.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO. FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.108/2022. TAXA NEGATIVA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICAÇÃO AO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Medida Provisória n.º 1.108 proibiu a concessão de descontos na contratação de empresas fornecedoras de auxílio-alimentação tanto no âmbito do auxílio-alimentação (como previsto na CLT) como no Programa de Alimentação do Trabalhador (vale-refeição e vale-alimentação).
2 A probabilidade do direito da Agravante resta enfraquecida diante da possível incompatibilidade da Medida Provisória nº 1.108/2022 com o regramento do setor público e com os princípios regentes das contratações, especialmente estabelecidos na lei de licitações públicas e pregão.
3 - Agravo de Instrumento desprovido.” (TJES, Agravo de Instrumento 5005907-03.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Publicação 27/04/2023).

Outros Tribunais Estaduais comungam do entendimento de que a vedação do deságio não deve anular a busca pela melhor proposta financeira em benefício do erário público, especialmente em entes que não dependem das isenções tributárias inerentes ao PAT:

“RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO ENTIDADE PÚBLICA AUTÁRQUICA – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS) DESTINADOS AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -CONTRATO ADMINISTRATIVO PRÓXIMO DO TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA INSTAURAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA A NOVA CONTRATAÇÃO SUPERVENIÊNCIA DA EDIÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.442/22 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE VALIDADE DAS RESPECTIVAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS VIGENTES E FUTURAS REGRAS EDITALÍCIAS PERTINENTES – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL À AVENÇA E AO EDITAL PERTINENTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE CORRÉ À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. Aparente inaplicabilidade da Lei Federal nº 14.442/22 aos entes da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, submetidas ao regime licitatório publicístico, tal como a parte agravada. 4. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta dos atos administrativos, ora questionados, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, de plano. 5. Ajuizamento da ADI nº 7.248, perante o C. STF, objetivando, parcialmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade, sem a redução de texto, da Lei Federal nº 14.442/22 e a inaplicabilidade das respectivas disposições legais às entidades da Administração Pública (Direta, Autárquica e Fundacional) e, inclusive, pertencentes do Sistema S. 6. Estimativa documentada, prevista em parecer de Doutrinador, tendente à identificação de custo adicional significativo, em desfavor da Fazenda Pública deste Estado de São Paulo, na hipótese de inviabilidade de adoção do critério de julgamento ora questionado. 7. Prazo de pagamento da contraprestação (30 dias, após emissão de Nota Fiscal e expedição de respectivo ateste), usualmente, verificável na prática administrativa. 8. A controvérsia jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 9. Tutela provisória de urgência, deferida, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) reconhecer a legitimidade das seguintes regras editalícias e/ou contratuais: a.1) item 3.4; a.2) item 10, combinado com a cláusula 10ª, do Anexo V, do Edital do Pregão Eletrônico RUNESP nº 33/22; a.3) cláusulas 7ª e parágrafos; 9ª, § 3º; 10ª, § 1º, do Contrato Administrativo RUNESP nº 14/17 e as reproduções nos respectivos aditivos contratuais; b) reconhecer, de plano, a inaplicabilidade da Lei Federal nº 14.442/22, para a interpretação das mencionadas regras administrativas, até o julgamento da lide. 10. Decisão, recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Ifood Benefícios e Serviços Ltda., desprovido. 12. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2282244-02.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 23/04/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE UBERABA. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 10.854/2021. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO PROGRAMA DE AUXÍLIO AO TRABALHADOR (PAT). PREVISÃO DE CLÁUSULA DE "TAXA NEGATIVA". POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica as disposições do art. 175, do Decreto nº 10.854/2021 ao ente municipal que não possui qualquer registro no Programa de Auxílio ao Trabalhador (PAT). 2. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da legalidade e impõe às partes a necessidade de observarem as normas estabelecidas no edital, sempre de forma objetiva, velando pela isonomia e competitividade na busca da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 3. Revela-se adequada a previsão de cláusula de "taxa negativa", pois, além o município não aderir ao PAT, em última análise, tal vedação importaria em prejuízo ao próprio ente público, porquanto, não apenas frustra o caráter competitivo do certame, como impossibilita a comparação e eventual seleção da proposta mais vantajosa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.251634-6/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023)

A aplicação da Lei nº 14.442/2022 aos órgãos públicos também vem sendo afastada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, inclusive em denúncias oferecidas pela ora agravante contra pregões deflagrados por consórcios públicos, o qual assentou:

“DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NEGATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.108/2022. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO DE PAGAMENTO EM ATÉ TRINTA DIAS DA ENTREGA DO OBJETO. PARTICULARIDADES DO REGIME DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO. 1. Nos certames para fornecimento de vale refeição ou alimentação, o oferecimento de proposta com taxa de administração zero ou negativa é regular, consoante jurisprudência desta Corte e do Tribunal de Contas da União. 2. A edição da Medida Provisória n. 1.108/2022, posteriormente convertida na Lei n. 14.442/2022, não obsta a aceitação de taxa de administração negativa em procedimentos licitatórios direcionados à contratação de empresa para fornecimento de vale alimentação, uma vez que tal normativo dispõe exclusivamente sobre alterações no âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e da Lei n. 6.321/1976, que institui e regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. 3. A Administração, via de regra, deve realizar o pagamento somente após o cumprimento da obrigação, visando a evitar prejuízos ao erário, observado o prazo de trinta dias a partir do adimplemento de cada parcela, em consonância com o art. 40, XIV, a, da Lei n. 8.666/1993. (TCE-MG - DEN: 1121133, Relator: CONS. SUBST. ADONIAS MONTEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2022).

Sob esse aspecto, observa-se que a finalidade da Lei nº 14.442/2022 é regular as relações privadas trabalhistas voltadas a evitar distorções no mercado de benefícios corporativos, não possuindo eficácia expressa ou impositiva para afastar as prerrogativas de economicidade que regem o microssistema das contratações públicas (atualmente sob a égide da Lei nº 14.133/2021).

Nesse panorama de cognição sumária, resta enfraquecida a probabilidade do direito alegado pela agravante. A relevante controvérsia interpretativa sobre a aplicação da norma afasta a verossimilhança indispensável à concessão da tutela provisória de urgência.

Lado outro, tampouco se vislumbra o perigo de dano irreparável em desfavor da agravante. Caso venha a ser demonstrada eventual ilegalidade no julgamento do mérito do
writ
, o provimento jurisdicional final poderá recompor a situação jurídica, inclusive mediante a eventual declaração de nulidade do procedimento de contratação.

Por outro lado, o
periculum in mora
reverso em prejuízo da Administração e dos beneficiários do serviço é evidente e grave. A suspensão liminar do Pregão Eletrônico nº 003/2024 obstaculizaria o fornecimento regular de auxílio-alimentação aos servidores públicos vinculados ao Consórcio CIM Polinorte. Trata-se de verba de inequívoca natureza alimentar, indispensável à subsistência diária dos trabalhadores, cuja interrupção causaria prejuízos de difícil reparação à coletividade e à própria eficiência do serviço público.

Neste cenário de ponderação de interesses, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seus arts. 20 e 21, impõe ao julgador o dever de sopesar as consequências práticas de suas decisões na esfera pública. O parágrafo único do art. 21 da LINDB consagra o princípio da proporcionalidade e da vedação à imposição de ônus ou perdas anormais e excessivos aos sujeitos atingidos, o que engloba a coletividade de servidores públicos amparados pelo benefício alimentar.

Embora o princípio da ponderação de consequências também proteja as atividades do particular em situações excepcionais de penalidades desproporcionais, no caso concreto, a suspensão do certame público licitatório traria efeitos práticos infinitamente mais gravosos à ordem social e administrativa do que a manutenção provisória do ato editalício impugnado.

Firme em tais premissas, conclui-se que a decisão agravada não padece de teratologia ou ilegalidade flagrante. Pelo contrário, alinha-se à prudência devida no trato da coisa pública, prestigiando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a busca pela proposta mais vantajosa para o Consórcio Público.

Assim, a rejeição da tutela de urgência pleiteada na origem revela-se medida impositiva.

D
iante
o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar de perda de objeto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)